Tribunal: TCU
Processo: 008.133/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7109/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 008.133/2021-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonia Eneida Pereira Gomes (XXX.723.293-XX); Cleonice Rojas das Neves (XXX.550.351-XX); Elizabeth Honorio de Souza (XXX.669.397-XX); Helena Diniz de Souza (XXX.124.326-XX); Hildete Costa Petilio Gomes (XXX.238.985-XX); Lucia Maria dos Santos Xavier (XXX.878.967-XX); Lueny Martins Garcia (XXX.261.271-XX); Maria Aparecida Lovatine (XXX.791.137-XX); Maria de Lourdes Alves Vasconcelos (XXX.245.585-XX); Possidonio Paulino (XXX.379.761-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.